Tribunal: TJDFT
Processo: 0704498-44.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0704498-44.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. M. L. B. D. S., M. E. A. B., IONE BALDEZ DA SILVA, CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS REPRESENTANTE LEGAL: IONE BALDEZ DA SILVA APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, IONE BALDEZ DA SILVA, L. M. L. B. D. S., M. E. A. B. REPRESENTANTE LEGAL: IONE BALDEZ DA SILVA DESPACHO Manifestem-se as partes sobre a petição Id. 39.037.185, no prazo de 15(quinze) dias. Transcorrido o prazo supra, com ou sem manifestação das partes, intime-se o Ministério Público para manifestação, em igual prazo. Após cumpridas as presentes determinações, tornem os autos conclusos. Brasília, 16 de setembro de 2022 JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador